Tribunal: CARF
Processo: 10480.900423/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.900423/2021-62
ACÓRDÃO
1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANVILLE & BAZAN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ e da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
029.137, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 06 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
16316.96950.120717.1.7.-9014, compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2015 no valor de R$ 107.223,38.
A DRF de Recife- PE emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 3024026 de e-fls.
13/17, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO
DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 107.223,38 Valor ECF: R$ 107.223,38 Somatório das parcelas de
composição do crédito na ECF: R$ 1.054.757,56 CSLL devida: R$ 947.534,18. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na ECF) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo ECF
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 28.852,85.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pela compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 26/02/2021.
PRINCIPAL- R$ 83.378,42 MULTA- R$ 16.675,68 JUROS- R$ 26.747,79”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
3
Informou a Contribuinte que transmitiu PER/DCOMP objetivando o aproveitamento
do crédito oriundo de saldo negativo de CSLL exercício 2016, período de apuração 01/01/2015 a
31/12/2015.
Noticiou que o despacho decisório reconheceu parte do crédito, homologando
parcialmente o pedido de compensação realizado através do DCOMP no
16316.96950.120717.1.7.03-9014.
Asseverou que manifestou sua inconformidade, demonstrando a existência do
direito creditório a ser utilizado para o fim de compensação postulada na referida DCOMP, face a
efetiva retenção pela fonte pagadora, na qual a empresa possuía contrato de prestação de serviço
no período de apuração.
Pontuou que em razão da não confirmação do montante de R$ 80.843,08 (oitenta
mil, oitocentos e quarenta e três e oito centavos), a Administração Fazendária homologou
parcialmente o pedido de compensação, exigindo da empresa a quantia de R$ 83.378,42 (oitenta
e três mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).
Esclareceu que o saldo negativo da empresa é composto por retenções na fonte e
que dos cálculos realizados, levando em consideração todas as notas fiscais emitidas pelos
serviços efetivamente prestados, ela possui um crédito no valor de R$ 557.089,62 (quinhentos e
cinquenta e sete mil, oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos
Aduziu que o mero descumprimento da obrigação acessória ou do dever
instrumental da fonte pagadora informar corretamente na DIRF os valores retidos não é, por si só,
suficiente para elidir a prova do direito creditório, máxime quando o contribuinte apresenta
documentos comprobatórios da retenção efetivada, assim, há de ser julgado pela improcedência
do despacho decisório no tocante a glosa do crédito da Impugnante e, por conseguinte, proceder-
se a homologação da compensação até o limite de R$ 557.089,62 (quinhentos e cinquenta e sete
mil, oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos).
Defendeu que a empresa apresentou documentos que supriram a omissão incorrida
pela fonte pagadora quando do preenchimento da DIRF, assim, pugnou pela conversão do
julgamento em diligência, nos termos do inciso IV, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, para o fim
de que seja produzida prova pericial.
Pleiteou que seja reformado o despacho decisório, para que seja integralmente
homologada a compensação objeto do processo administrativo em referência, face a efetiva
retenção a que a Impugnante foi submetida.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-029.137/DRJ06

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
4
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 97/105).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 112/128):
“Ilustríssimo Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em Caruaru/PE.
GRANVILLE & BAZAN LTDA., sociedade empresária inscrita no CNPJ (MF) sob o no
70.176.425/0001-31, estabelecida na Avenida Doutor Ulisses Guimarães, no 460,
Lote 30/31 – Santo André, Cosme e Damião, Petrolina/PE, CEP: 56.313-000, por
seu advogado devidamente constituído, vem, tempestivamente, com fundamento
no art. 33 e seguintes do Decreto n° 70.235/72, combinado com o art. 73 e
seguintes do Decreto no 7.574/2011 , interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, em face
do Acórdão no 106-029.137 – 2a Turma/DRJ06, proferido nos autos do PAF no
10480.900423/2021-62, o que faz em conformidade com as razões a seguir.
Desde já requer o regular preparo do processo, mantendo-se suspensa a
exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de julgamento o presente
recurso, tal como ordena o inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Em seguida, requer a subsequente remessa dos autos ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para as providências atinentes ao julgamento do feito.
(...)
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Impugnante: GRANVILLE & BAZAN LTDA.
CNPJ (MF) no 70.176.425/0001-31
Processo Administrativo no 10480-900.423/2021-62.
PER/DCOMP no 16316.96950.120717.1.7.03-9014
Despacho Decisório no 3024026
Acórdão no 106-029.137 – 2a Turma/DRJ06
Assunto: Compensação de Saldo Negativo de CSLL
Competências: Exercício 2016 – 01/01/2015 a 31/12/2015
D. Julgadores,
I – DA TEMPESTIVIDADE
01.- Inicialmente, cumpre suscitar a tempestividade da presente peça recursal,
posto que a Recorrente foi intimada do despacho decisório por meio do sistema
e-CAC, consoante faz prova mediante excerto da mensagem enviada, cuja leitura
ocorreu em 20/04/2023, quinta-feira, de modo que o trintídio legal se iniciou no
primeiro dia útil subsequente, isto é, em 24/04/2023, segunda-feira. Nesses
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
5
termos, o prazo final será em 23/05/2023, terça-feira, consoante informação
extraída do painel de intimações do portal e-CAC.
II – DO HISTÓRICO PROCESSUAL
02.- A Recorrente transmitiu PER/DCOMP em epígrafe objetivando o
aproveitamento do crédito oriundo de saldo negativo de CSL exercício 2016,
período de apuração 01/01/2015 a 31/12/2015.
03.- Sobreveio despacho decisório que não reconheceu o crédito e, por
conseguinte, não homologou o pedido de compensação realizado através do
DCOMP no 16316.96950.120717.1.7.03-9014.
04.- Irresignada com o despacho decisório, a Recorrente manifestou sua
inconformidade, demonstrando a existência do direito creditório a ser utilizado
para o fim de compensação postulada na referida DCOMP, face a efetiva retenção
pela fonte pagadora, na qual a Recorrente possuía contrato de prestação de
serviço no período de apuração.
05.- Em consulta ao processo, se observa que o Fisco está a considerar que houve
divergência entre os valores compensados pela Recorrente e os valores
declarados em DIRF pela fonte pagadora, divergência está no montante de R$
80.843,08 (oitenta mil, oitocentos e quarenta e três e oito centavos), como pode
se ver abaixo:
(...)
6.- Em razão da não confirmação do montante de R$ 80.843,08 (oitenta mil,
oitocentos e quarenta e três e oito centavos), a Administração Fazendária
homologou parcialmente o pedido de compensação, de modo que está a exigir da
Recorrente a quantia de R$ 83.378,42 (oitenta e três mil, trezentos e setenta e
oito reais e quarenta e dois centavos), conforme se infere do despacho decisório.
7.- Ao analisar detalhadamente a DCOMP n° 16316.96950.120717.1.7.03-9014,
percebeu a Recorrente que houveram dois equívocos no seu preenchimento,
sendo eles:
(i) – Quanto ao saldo negativo oriundo dos valores retidos na fonte pela fonte
pagadora MINERAÇÃO CARAÍBA S/A, inscrita no CNPJ (MF) sob o n£'
42.509.257/0001-13, houve um equívoco por parte da Recorrente no
preenchimento da DCOMP, de modo que, de fato, o seu crédito é no montante de
R$ 22.836,61 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e um
centavos);
(ii) – Quanto ao saldo negativo oriundo dos valores retidos na fonte pela fonte
pagadora Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba
– CODEVASF, inscrita no CNPJ (MF) sob o n£' 00.399.857/0001-26, houve um
equívoco no preenchimento da DCOMP, de modo que o seu crédito é de R$
212.039,41 (duzentos e doze mil, trinta e nove reais e quarenta e um centavos),
conforme planilha anexa (doc. 02). Senão, vejamos:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
6
(...)
8.- Como se percebe, o direito creditório da Recorrente atinge o montante de R$
557.089,62 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitenta e nove reais e sessenta e
dois centavos), crédito este resultante das retenções realizadas pela fonte
pagadora Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba
– CODEVASF, a cada nota fiscal emitida pelos serviços efetivamente prestados
pela Recorrente, como faz prova através dos contratos de prestação de serviço e
da planilha anexa, apontando que houve, tão só mero lapso contábil quando do
preenchimento da DIRF pela fonte pagadora.
9.- Em resposta, a DRJ indeferiu o pedido de diligência, e no mérito julgou
improcedente a manifestação de inconformidade para manter a integridade do
despacho decisório.
10.- Irresignada com o acórdão, a Recorrente se insurge através desse recurso
voluntário, momento em que espera que seja reconhecido a totalidade do crédito
informado na DCOMP, como se verá adiante.
III – DO SALDO NEGATIVO DE CSLL. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIRF
PELA FONTE PAGADORA. PRECEDENTE DO CARF.
11.- Conforme se infere do processo em referência, a Recorrente transmitiu o
PER/DCOMP em epígrafe objetivando o aproveitamento do crédito oriundo de
saldo negativo de CSL exercício 2016, período de apuração 01/01/2015 a
31/12/2015
12. - Este saldo negativo é composto por retenções na fonte. Ocorre que dos
cálculos realizados pela Recorrente, levando em consideração todas as notas
fiscais emitidas pelos serviços efetivamente prestados, ela possui um crédito no
valor de R$ 557.089,62 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitenta e nove reais e
sessenta e dois centavos), como pode se ver abaixo:
(...)
13.- Em que pese as informações retiradas nas notas fiscais emitidas, documentos
fiscais idôneos, a Autoridade Fazendária não reconheceu o direito creditório da
Recorrente. A divergência se deu pela informação constante na DIRF da fonte
pagadora Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba
– CODEVASF, que não informou corretamente os valores efetivamente retidos.
14.- A Recorrente, efetivamente, foi contratada pela Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, a qual, na
condição de fonte pagadora, procedeu à retenção dos tributos federais, conforme
planilha demonstrativa anexa de modo que se deixou de cumprir corretamente
sua obrigação acessória ou dever instrumental de informar a totalidade dos
valores retidos da Recorrente, este descumprimento não permite infirmar a
existência do direito creditório do contribuinte que teve a parcela dos tributos
retida quanto do pagamento, no caso, a Recorrente.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
7
15.- Decerto, os documentos ora inclusos são suficientes para suprir, na correta
informação das DIRF’s, a prova da retenção, posto que:
a) - há contrato de prestação de serviço firmado entre a Recorrente e a fonte
pagadora informada no despacho decisório, atestando inequivocamente a
existência de pagamentos em valores passíveis de retenção de tributos federais
(IR, CSL, PIS e COFINS);
b) - há notas fiscais emitidas pela Recorrente, corretamente, com o destaque das
parcelas a serem retidas pela referida fonte pagadora, conforme planilha anexa,
de modo que a Recorrente teve sim tais verbas retidas.
16.- Não é demasiado ressaltar que a fonte pagadora em tela é pessoa jurídica de
alta credibilidade, uma vez que empresa pública, portanto de fácil constatação a
prova das retenções invocadas no PER/DCOMP.
17.- Nesse sentido, antes de determinar a imediata glosa do direito creditório,
haveria a Administração Fazendária de intimar a Recorrente, ou mesmo a fonte
pagadora, a fim de comprovar a retenção. Não o fez, preferiu a simplicidade do
cotejo da DIRF com o PER/DCOMP, em prejuízo da Recorrente.
18.- Não por outro motivo é que esta Administração Fazendária tem entendido,
em casos análogos, que “a ausência de registro da retenção na fonte em DIRF, por
si só, não justifica sua rejeição”, senão vejamos do julgado abaixo:
(...)
19.- Tal como no julgado acima transcrito, observa-se que em momento algum à
Recorrente foi assegurada qualquer manifestação acerca da comprovação do seu
crédito, tampouco foi intimada para apresentar documentos comprobatórios da
retenção levada a efeito pela fonte pagadora, sendo assim, surpreendida já com o
recebimento do despacho decisório.
20.- Dessarte, o exame do direito creditório, no caso em foco, foi por demais
superficial, restringindo-se, tão somente, ao mero cotejo PERDCOMP/DIRF,
procedimento este, que por efetivamente não se prestar para esgotar a análise,
vem sendo rechaçado pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
conforme se pode ver abaixo:
(...)
21.- Nesse contexto, se houve erro material incorrido pela fonte pagadora quando
do cumprimento da sua obrigação acessória de preencher as DIRF’s, tal erro não
há de servir de lastro para a glosa do direito creditório da Recorrente, do
contrário, estará esta Corte Administrativa a ignorar a aplicação do princípio da
verdade real que há de nortear o processo administrativo fiscal, como pontifica
ALBERTO XAVIER:
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
8
22.- Portanto, na apuração da base negativa a que propõe o presente processo,
ignorar o comprovado erro material quando do preenchimento das DIRF’s pela
fonte pagadora, deixando assim a Administração Fazendária de proceder ao
exame analítico do direito creditório, implica em vulnerar o princípio da verdade
material, como doutrina de JAMES MARINS:
(...)
23.- Mesmo que se admita que a fonte pagadora não repassou os valores retidos
ao Fisco, a compensação do saldo negativo de CSL pela Recorrente é legítima,
uma vez que demonstradas as efetivas retenções que se deram pela prestação
dos serviços no ano-calendário 2015 à Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF.
24.- Assim entende o Conselho Administrativo de Recursos fiscais nos
precedentes invocados:
(...)
25.- Insta destacar, que na planilha apresentada pela Recorrente há menção a
todas as notas fiscais emitidas às fontes pagadoras no ano de 2015, inclusive os
valores efetivamente retidos à cada nota fiscal emitida pela prestação do serviço.
Ainda, a Recorrente apresenta a relação contratual com Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF no referido
ano.
26.- Em que pese a documentação acostada, decidiu a DRJ se limitar a informar
que a Recorrente não se desincumbiu de demonstrar o seu direito creditório. Ora,
a afirmação é, no mínimo, contraditória, uma vez que, se a fonte pagadora é a
responsável pela retenção do tributo – como afirmou a DRJ -, nada mais acertado
do que intimá-las para prestar as informações complementares.
27.- Nesses termos, não pode a Autoridade Fazendária alegar que faltou a
comprovação da efetiva retenção e ao mesmo tempo negar a instrução
probatória requerida pela Recorrente, sob pena de violar o princípio
constitucional do devido processo legal.
28.- Convém informar que, assim como no caso aqui discutido, no acórdão no
1201-005.681 o cerne da questão foi o direito creditório do contribuinte, de modo
que, uma vez apresentada documentação pertinente e válida para discussão, os
autos foram remetidos para reanálise da Receita Federal do Brasil, levando em
consideração não só os documentos juntados aos autos, mas outros documentos
que podem ser apresentados pela parte após intimação prévia. Dessa forma, há
garantia ao devido processo legal e o cumprimento do disposto no art. 38 da Lei
no 9.784/99, que assim dispõe:
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
9
29.- Sendo assim, há de prevalecer a verdade material sobre o formalismo
exacerbado, sobretudo quando os documentos acostados aos autos demonstram,
ao menos, indícios do seu direito creditório.
30.- Para melhor compreensão, vejamos a ementa do julgado invocado:
(...)
31.- Sendo assim, comprovada a existência do direito creditório, ou os indícios de
sua existência, há de prevalecer a verdade material e, por conseguinte, a
improcedência do lançamento, conforme assentado no seguinte julgado:
(...)
32.- Diante disso, é necessário que o recurso seja conhecido e provido para uma
vez anulado o acórdão recorrido, determinar a remessa dos autos às instâncias
ordinárias para reanálise do direito creditório, de igual forma como decidido pela
1a Turma Ordinária desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
julgamento do Acórdão no 1201-005.681, de relatoria da Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
IV – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
33.- Como visto, a Recorrente demonstrou a existência do seu direito creditório
através dos documentos inclusos nos autos. Trata-se de um fato relevante para o
desfecho do caso, à medida em que, confirmando-se as retenções pela fonte
pagadora, não haverá lastro para manutenção de parte do crédito tributário
impugnado.
34.- Há de se prestigiar o princípio da verdade material, como já mencionado nos
parágrafos anteriores, que há de nortear o processo administrativo fiscal.
35.- A verdade material não é uma mera conveniência, da qual a administração
fazendária poderá se valer de acordo com o interesse. Não é algo a ser perseguido
apenas quando os indícios forem favoráveis ao fisco, em desfavor do contribuinte.
É um dever a ser atingido em todo processo administrativo por uma questão de
justiça fiscal.
36.- Nesse sentido, a Recorrente invoca o princípio da verdade material, o qual
sem sendo atacado pelas DRJ’s e pelo Conselho de Recursos Fiscais, senão
vejamos:
(...)
37.- Tendo em vista que a Recorrente apresenta documentos que suprem a
omissão incorrida pela fonte pagadora quando do preenchimento das DIRF’s, há
de se converter o julgamento em diligência, nos termos do inciso IV, do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, para o fim de que seja produzida prova pericial, a fim de
responder o seguinte quesito, sem prejuízo de outros que julgue pertinente:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
10
(i) – Á luz da documentação inclusa, assim como, após oficiada a fonte pagadora
para confirmar as retenções, procedem as retenções informadas pela Recorrente
em seu PER/DCOMP e, por conseguinte, a base negativa no saldo nele informado?
38.- Indica a Recorrente como assistente técnico o contador Eriosvaldo Pedro de
Souza, CPF 478.904.524-20, o qual poderá ser intimado das diligências no
endereço da Recorrente informado nesta peça.
V – DOS PEDIDOS
39.- Em face do exposto e após deferida a medida instrutória, pede a Recorrente a
reforma do acórdão objurgado, a fim de que seja integralmente homologada a
compensação objeto do processo administrativo em referência, face a efetiva
retenção a que a Recorrente foi submetida.
Termos em que,
Pede deferimento
Petrolina, 22 de maio de 2023
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, do ano calendário
2015 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
11

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2015. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais retenções, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 97/105):
“(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada para não
reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as compensações em
litígio”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão deveria
ser reconhecido, no entanto não colacionou a peça recursal documentos comprobatórios que os
rendimentos não reconhecidos foram levados a tributação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito
não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal,
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
12
baseada em documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso
voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal a
Recorrente não juntou provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a
decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
13
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Da Diligência

A Recorrente alegou que “apresentou documentos que supriram a omissão
incorrida pelas fontes pagadoras quando do preenchimento das DIRF’s, há de se converter o
julgamento em diligência, nos termos do inciso IV, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, para o fim
de que seja produzida prova pericial”.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.729 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900423/2021-62
14
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 146
DF CARF MF
Original